Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720807-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THARCIANA TORRES VERAS REIS EMBARGADO: RICARDO PINHEIRO REIS D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. No mérito, com razão a embargante. De fato, o não conhecimento do recurso, mesmo por decisão unipessoal do Relator, atrai os honorários de sucumbência recursais, mesmo se não oferecidas contrarrazões pela parte contrária. No caso dos autos, houve inclusive o oferecimento de contrarrazões. Desta feita, ACOLHO os Embargos para, integrando a decisão unipessoal de negativa de seguimento ao recurso, majorar os honorários, incluída a fase recursal, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao douto Juízo de origem. Publique-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator